Tribunal: STF
Processo: HC 267089
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.062.150/SP
Conforme relatado na petição inicial, o paciente 

foi denunciado e condenado no bojo da denominada Operação Pândega, deflagrada pelo GAECO – Núcleo Franca, que investigou esquemas de corrupção e fraudes em contratos públicos durante sua gestão (2013 a 2016). 
O último cálculo de pena constante da execução do paciente, que data de 06/10/2025, mostra que o paciente cumpria pena em livramento condicional desde 2023, comparecendo e cumprindo todas as condições impostas. 
No entanto, em razão do trânsito em julgado dos autos nº 0001664- 29.2017.8.26.024, em que o paciente foi condenado às penas de 8 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, 18 anos, 4 meses e 24 dias de detenção, todas por crimes contra a administração pública e delitos licitatórios, sobreveio, decisão do DEECRIM – 6ª RAJ, às fls. 1.648/1.654 dos autos da execução penal nº 0002248-67.2019.8.26.0520, determinando a unificação das penas e fixando o cumprimento do regime mais gravoso, em caráter regressivo, no fechado.

Buscando o “cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 

O presente habeas corpus não comporta conhecimento, uma vez que o remédio heroico não se presta a substituir o recurso cabível contra a decisão, que no caso é o agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
[...]
E no caso, não se vislumbra manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão que indeferiu o pedido de prisão albergue domiciliar a sentenciado que cumpre pena em regime fechado. Ademais, não evidenciada situação de excepcionalidade manifesta em que demonstrada a impossibilidade total do paciente receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional. Ao contrário, o próprio relatório médico trazido com o presente writ indica que o paciente vem sendo assistido pelo serviço médico do estabelecimento prisional,apresentando quadro estável (fl. 03)

Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, alega-se, em síntese: “CARLOS AUGUSTO, além de idoso (71 anos), apresenta comorbidades severas, como neoplasia maligna da próstata, Doença de Parkinson, Apneia do sono grave e Transtorno Afetivo Bipolar, exigindo acompanhamento multidisciplinar contínuo e protocolos terapêuticos complexos, inviáveis no sistema prisional”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para autorizar o cumprimento da pena em regime domiciliar.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 6 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente